Tribunal: TCU
Processo: 001.175/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tinha por objetivo a aquisição de solução de armazenamento de dados  composta de subsistema de disco (storage). Análise das respostas das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia de Informação (Sefti) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU), órgão integrante da estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), relacionadas ao Pregão Eletrônico (PE) SRP 9/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Adenilson Lima e Silva e Eduardo Crosara Gustin; 9.3. aplicar ao Sr. Rafael Gonçalves Fagundes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista as irregularidades aduzidas no voto; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o item anterior comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada, quando paga após seu vencimento, monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. dar ciência ao Hospital de Clínicas de Uberlândia e à Universidade Federal de Uberlândia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, ao deixar de seguir os procedimentos previstos na IN-4/2014 da SLTI/MP na condução do Pregão Eletrônico SRP 9/2019, as entidades expuseram a administração pública ao risco potencial de contratação antieconômica, em contrariedade às disposições dos arts. 3o e 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 2o, inciso III, 5o, inciso IV, e 22 do Decreto 7.892/2013; 9.8 dar ciência da presente deliberação, juntamente com o voto e relatório que a subsidiam, aos responsáveis, ao Hospital de Clínicas de Uberlândia e à Universidade Federal de Uberlândia.